Tribunal: TJES
Processo: 5011031-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011031-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLAS DANIEL RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011031-51.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: NICOLAS DANIEL RODRIGUES

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FIES. CARÊNCIA ESTENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar instituição financeira à restituição em dobro de valores indevidamente debitados em contrato do FIES, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Fato relevante. Beneficiário de financiamento estudantil obteve carência estendida em razão de ingresso em residência médica, com comunicação prévia ao agente financeiro para suspensão da cobrança. Apesar disso, houve débito indevido e incidência de encargos.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira. Em contrarrazões, suscitou-se preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) saber se a cobrança realizada após comunicação de carência do FIES configura falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada. Ainda que o recorrente reproduza argumentos anteriormente deduzidos, verifica-se impugnação mínima e suficiente aos fundamentos da sentença, o que atende ao requisito de regularidade formal do recurso.

6. O princípio da dialeticidade exige a demonstração do inconformismo com a decisão recorrida, não sendo necessária inovação argumentativa, desde que haja enfrentamento, ainda que sucinto, das razões de decidir.

7. No mérito, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

8. Comprovada a comunicação prévia da concessão da carência e a realização de débito posterior, evidencia-se falha operacional imputável ao agente financeiro.

9. O desconto indevido e os encargos dele decorrentes configuram dano material, impondo a restituição em dobro, ante a ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A cobrança indevida em contexto de descumprimento de obrigação legal, somada à necessidade de resolução administrativa frustrada, caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento e implicar desvio produtivo do consumidor.

11. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso apresenta impugnação mínima aos fundamentos da sentença. 2. A cobrança indevida em contrato do FIES após comunicação de carência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro e indenização por dano moral, salvo engano justificável. 3. O agente financeiro responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha operacional no cumprimento de determinação administrativa vinculada ao contrato.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
NICOLAS DANIEL RODRIGUES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Alega a parte autora, em síntese, que é beneficiário do financiamento estudantil FIES e, após a conclusão do curso de Medicina, ingressou em programa de residência médica em especialidade prioritária, fazendo jus à carência estendida, com suspensão da fase de amortização, nos termos da Lei nº 10.260/2001.

Sustenta que o órgão competente encaminhou ofícios ao banco requerido determinando a suspensão das cobranças antes da data do débito, conforme documentos de IDs 66053542 e 66053546.

Contudo, a instituição financeira não implementou a carência, efetuando débito indevido no valor de R$ 2.769,80 em 11/07/2022, conforme extrato de ID 66053539, o que gerou encargos adicionais por insuficiência de saldo (IDs 66053534 e 66053535).

Aduz, ainda, que tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso (IDs 66054362 e 66054363).

Na sentença de ID 18282124, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, totalizando R$ 5.956,10 e (ii) condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 18282125, sustentando, em síntese: (i) sua condição de mero agente financeiro do FIES; (ii) ausência de falha na prestação do serviço; (iii) inexistência de dano material e moral; (iv) necessidade de observância do princípio do
pacta sunt servanda
e (v) subsidiariamente, a redução da condenação.

Em contrarrazões de ID 18282128, a parte autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Embora o recorrente repita, em grande parte, argumentos já apresentados, verifica-se que há impugnação mínima à sentença, o que permite o conhecimento do recurso.

Superada a preliminar, passa-se ao
mérito
.

A alegação inicial do recorrente de que atua como mero agente financeiro do FIES, não podendo ser responsabilizado por eventuais falhas, não merece prosperar.

Isso porque os documentos de IDs 66053542 e 66053546 demonstram que houve comunicação formal ao banco acerca da concessão da carência estendida antes da data do débito, evidenciando que a instituição tinha plena ciência da necessidade de suspensão da cobrança.

Ainda assim, procedeu ao desconto indevido, conforme extrato de ID 66053539. Tal circunstância revela falha operacional própria do agente financeiro, sendo irrelevante sua tentativa de transferir a responsabilidade ao FNDE. Conforme bem destacado nas contrarrazões, a instituição integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No tocante à alegação de ausência de falha na prestação do serviço, esta também não se sustenta.

O débito indevido está documentalmente comprovado (ID 66053539), assim como os encargos dele decorrentes (IDs 66053534 e 66053535). Além disso, não há qualquer prova produzida pela recorrente que demonstre a existência de engano justificável ou falha inevitável de sistema.

Ao contrário, os documentos apresentados pela parte autora demonstram que a cobrança ocorreu mesmo após determinação expressa de suspensão, o que evidencia negligência na prestação do serviço, conforme corretamente reconhecido na sentença.

O recorrente sustenta, ainda, a inexistência de danos materiais. Todavia, tal argumento é frontalmente afastado pelo conjunto probatório.

Os valores debitados indevidamente e os encargos financeiros decorrentes da cobrança irregular estão devidamente comprovados pelos documentos de IDs 66053539, 66053534 e 66053535. Trata-se de prejuízo patrimonial direto e mensurável, cuja restituição foi corretamente determinada.

Ademais, conforme ressaltado nas contrarrazões, não há qualquer justificativa plausível para o erro cometido, o que autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere à invocação do princípio do
pacta sunt servanda
, verifica-se que tal tese é inaplicável ao caso concreto. Isso porque não se está diante de revisão contratual, mas sim de descumprimento de obrigação legal superveniente, consistente na concessão da carência estendida prevista na legislação do FIES.

Os documentos de IDs 66053542 e 66053546 comprovam que a suspensão da obrigação foi regularmente comunicada, de modo que a cobrança realizada afronta não apenas o contrato, mas também a legislação aplicável. Assim, não há que se falar em obrigatoriedade de cumprimento do contrato em detrimento da norma legal.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela parte autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano. O débito indevido de valor significativo (ID 66053539), somado à incidência de encargos financeiros (IDs 66053534 e 66053535) e à necessidade de tentativa frustrada de resolução administrativa (IDs 66054362 e 66054363), evidencia a ocorrência de prejuízo que ultrapassa a esfera patrimonial.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, houve desvio produtivo do consumidor, que foi compelido a despender tempo e esforço para solucionar falha exclusiva do fornecedor, circunstância apta a ensejar indenização por dano moral.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, também não assiste razão à recorrente. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta.

Desta feita, o valor fixado a título de dano moral não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Não há qualquer desproporcionalidade que justifique sua redução, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)